Tribunal: TJSP
Processo: 2126390-44.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
r no 7/2014 do Município de São Sebastião da Grama, que regula o parcelamento do solo urbano e condomínios urbanísticos. Alega-se incompatibilidade com a Constituição Estadual e usurpação de competência da União.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a inconstitucionalidade da norma municipal por ausência de planejamento urbanístico e participação popular, e (ii) analisar a usurpação de competência da União em matéria de parcelamento do solo.
III. Razões de Decidir
3. A norma impugnada foi aprovada sem planejamento prévio e participação comunitária, contrariando os artigos 180, 181 e 191 da Constituição Estadual.
4. A Lei Complementar no 7/2014 extrapola a competência municipal ao estabelecer parâmetros de parcelamento do solo em desacordo com a legislação federal, violando o princípio federativo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação julgada procedente.
Tese de julgamento: 1. A ausência de planejamento urbanístico e participação popular na elaboração de normas urbanísticas municipais viola a Constituição Estadual. 2. A competência municipal em matéria de parcelamento do solo deve respeitar as normas gerais estabelecidas pela União.
Legislação Citada:
CF/1988, arts. 1o, 18, 24, 29, 30, 31;
Constituição do Estado de São Paulo, arts. 180, 181, 191, 144;
Lei Federal no 4.504/1964, art. 65;
Lei Federal no 5.862/1972, art. 8o;
Lei Federal no 6.766/1979, §5o e §6o do art. 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, ADIN no 994.09.224728-0, Rel. Des. Artur Marques, j. 05/05/2010;
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2287570-06.2023.8.26.0000, Rel. Damião Cogan, j. 04/09/2024;
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2126225-94.2024.8.26.0000, Rel. Afonso Faro Jr., j. 28/08/2024.
TJSP, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0028396-55.2021.8.26.0000, Rel. Carlos Bueno, j.15/09/2021.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2040917-61.2022.8.26.0000; Rel. Francisco Casconi, j. 09/11/2022.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2126390-44.2024.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 24/05/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Parcelamento do Solo

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

24/05/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra a Lei Complementar no 7/2014 do Município de São Sebastião da Grama, que regula o parcelamento do solo urbano e condomínios urbanísticos. Alega-se incompatibilidade

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra a Lei Complementar no 7/2014 do Município de São Sebastião da Grama, que regula o parcelamento do solo urbano e condomínios urbanísticos. Alega-se incompatibilidade com a Constituição Estadual e usurpação de competência da União.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a inconstitucionalidade da norma municipal por ausência de planejamento urbanístico e participação popular, e (ii) analisar a usurpação de competência da União em matéria de parcelamento do solo.
III. Razões de Decidir
3. A norma impugnada foi aprovada sem planejamento prévio e participação comunitária, contrariando os artigos 180, 181 e 191 da Constituição Estadual.
4. A Lei Complementar no 7/2014 extrapola a competência municipal ao estabelecer parâmetros de parcelamento do solo em desacordo com a legislação federal, violando o princípio federativo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação julgada procedente.
Tese de julgamento: 1. A ausência de planejamento urbanístico e participação popular na elaboração de normas urbanísticas municipais viola a Constituição Estadual. 2. A competência municipal em matéria de parcelamento do solo deve respeitar as normas gerais estabelecidas pela União.
Legislação Citada:
CF/1988, arts. 1o, 18, 24, 29, 30, 31;
Constituição do Estado de São Paulo, arts. 180, 181, 191, 144;
Lei Federal no 4.504/1964, art. 65;
Lei Federal no 5.862/1972, art. 8o;
Lei Federal no 6.766/1979, §5o e §6o do art. 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, ADIN no 994.09.224728-0, Rel. Des. Artur Marques, j. 05/05/2010;
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2287570-06.2023.8.26.0000, Rel. Damião Cogan, j. 04/09/2024;
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2126225-94.2024.8.26.0000, Rel. Afonso Faro Jr., j. 28/08/2024.
TJSP, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0028396-55.2021.8.26.0000, Rel. Carlos Bueno, j.15/09/2021.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2040917-61.2022.8.26.0000; Rel. Francisco Casconi, j. 09/11/2022.